Tribunal: STF
Processo: Rcl 68251
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Daniel da Costa Soares para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que, no curso da execução penal, requereu a declaração da extinção da punibilidade por indulto da pena referente à condenação pelo delito do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nos termos dos arts. 5º e 7º, VI, do Decreto n. 11.302/2022. 



    Expõe que o pedido foi indeferido sob dois fundamentos: I - hediondez do delito, que impediria a aplicação do indulto, (incompatibilidade do decreto com o art. 5º, XLIII, da Constituição) e II -pena máxima em abstrato cominada ao crime superior ao limite do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022.



    Recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, que negou a concessão do indulto por entender que a pena máxima em abstrato cominada ao crime de tráfico privilegiado superaria o limite de 5 (cinco) anos previsto no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022. 



    Impetrou, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça- STJ que concedeu parcialmente a ordem para determinar ao juízo de primeira instância que reavaliasse o pedido de indulto, desconsiderando a pena abstrata cominada ao delito. 



    Não obstante a decisão do STJ, sustenta que o juízo reclamado negou novamente a concessão do indulto, invocando precedente judicial já superado para pontuar que a hediondez no delito de tráfico privilegiado impediria a sua concessão, afirmando, ainda, que o decreto estaria em descompasso com o disposto no art. 5º, XLIII, da Constituição.



    Diante disso, alega que o juízo da execução penal acabou por declarar inconstitucional o Decreto n. 11.302/2022, violando a Súmula Vinculante 10, que exige a observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a incidência da lei, como também desrespeitou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 118.533/MS.



    Ao final, requer:



    [A]pós o regular processamento do presente feito, com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Membro do Ministério Público, haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de DANIEL DA COSTA SOARES, cassando-se a r. decisão que negou vigência ao Decreto-Lei n° 11.302/22, como efetivação da mais lídima JUSTIÇA. 



    Por fim, caso não seja conhecido o presente reclamo, requer seja concedida a ordem de ofício, ante a existência de flagrante ilegalidade na decisão combatida, que por sua vez traduz grave restrição ao direito de liberdade do Reclamante (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência. 



    Eis o que estabelece o art. 97 da Constituição:



    Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.



    No caso dos autos, a decisão impugnada — que indeferiu o pedido de indulto por entender que a Constituição, em seu art. 5º, XLIII, vedaria a concessão de indulto para “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins” —, não foi proferida por órgão fracionário de Tribunal, mas é da lavra do Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, juízo de primeira instância. 



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 10, que estabelece: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da Rcl 14.889 MC/SP, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa:



    O art. 97 da Constituição e a SV 10 são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados. 



    Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de “órgãos especiais”. 



    Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos análogos:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal.



    2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017).



    3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011).



    4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 52.631 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/6/2022).



    Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância.



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 17.150 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/6/2014).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 25.297 MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17/11/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado.



    II – Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 32.897 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/3/2020).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator